Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017219-31.2020.8.11.0000
Impetrantes: Kalinca Silva Inez de Almeida e Carlos Frederick da Silva Inez
Pacientes: Evanir Silva Costa e Hairton Borges Júnior
Impetrada: Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evanir Silva Costa e Hairton Borges Júnior, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que os pacientes foram presos em flagrante na data de 12.8.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos de extorsão e porte ilegal de duas armas de fogo, uma de uso permitido e outra com identificação adulterada, cujo indiciamento se sustenta unicamente na palavra da suposta vítima, a qual apresenta versão distorcida da realidade.
Asseveram que não há razão para subsistir as imputações dos crimes previstos na Lei n. 10.826/03, uma vez que o paciente Evanir, por ser policial aposentado, “tem o porte legal da arma”, de modo que a questão afeta à não devolução do armamento quando da publicação da aposentadoria na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso se trata de mera infração administrativa, sem maiores repercussões na esfera jurídica. Além disso, não teria ficado comprovado que uma das armas apreendidas estivesse com a numeração de série adulterada.
Aduzem que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo fundamentação concreta acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, os quais, inclusive, se enquadram no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que Evanir é portador do vírus HIV e Hairton, pela condição de obesidade.
Com essas considerações, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto preventivo deliberado em detrimento dos paciente ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Juntaram documentos relativos ao flagrante, bem como a decisão que converteu o decreto prisional em preventiva.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso.
Em um exame preliminar, aparentemente ficaram demonstrados os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, pois os ora pacientes Evanir e Hairton, este último, que possui condenação pela prática de homicídio tentado, teriam, em tese, exigido da vítima o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para que esta não fosse conduzida à delegacia por violação às disposições da Lei n. 11.343/06 e, para tanto, teriam se utilizado de duas armas de fogo, uma com a numeração adulterada e outra de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.
Em relação às demais teses defensivas, tais como a não configuração do delito de porte de armas e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas, diante de suas condições de saúde, vê-se que estas aparentemente nem sequer foram apreciadas pelo Juízo processante, o que implicaria em indevida supressão de instância.
Prudente, portanto, o exame mais detalhado pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após a juntada das informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator